Tribunal: TJES
Processo: 5044015-92.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044015-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANDREIA BONADIMAN GOMES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. IMPEDIMENTO OPERACIONAL. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5044015-92.2023.8.08.0024
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorridos: ANDREIA BONADIMAN GOMES e LUIZ RENATO DIAS DAROZ
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. IMPEDIMENTO OPERACIONAL. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO ALEGANDO QUE ADQUIRIU PASSAGENS COM A RÉ IDA E VOLTA, VITÓRIA X BELO HORIZONTE X LENÇÓIS. OCORRE QUE NO VOO DE VOLTA PARA O DIA 21/06/2023 COM PARTIDA ÀS 15H55MIN E CHEGADA PREVISTA AO DESTINO ÀS 22H50MIN NÃO FOI REALIZADO CONFORME O CONTRATADO. ADUZ QUE O VOO DE VOLTA FOI CANCELADO, SENDO REACOMODADO PARA UM VOO NO DIA SEGUINTE, COM PARTIDA DO AEROPORTO DE SALVADOR, TENDO QUE ARCAR COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSFER PARTICULAR PARA O AEROPORTO EM SALVADOR. INFORMA QUE NÃO FOI OFERTADA ASSISTÊNCIA MATERIAL. EM RAZÃO DISTO, A PARTE AUTORA AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PROMOVIDA ALEGA EM SUA DEFESA QUE NÃO PRATICOU ATO ILÍCITO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS, E QUE CONCEDEU A ASSISTÊNCIA MATERIAL DEVIDA. EXPLICA QUE NO DIA DA VIAGEM FOI NECESSÁRIA A REACOMODAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA O PRÓXIMO VOO DISPONÍVEL EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DO VOO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de indenização a parte Autora por danos morais que arbitro o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada Autor, com juros legais e correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, ambos a partir desta data, bem como ao pagamento de indenização a parte Autora por danos materiais nos valores de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) e de R$ 800 (oitocentos reais), ambos com correção monetária desde 22/06/2023 e juros a partir da citação, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.
Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(5). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
ALMEJAM, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO SE HOUVE FALHA DA PRESTAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA, QUE OCASIONOU NO CANCELAMENTO E AS REACOMODAÇÕES DESCRITOS NO EXÓRDIO. POIS BEM. DA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA NÃO MERECE REFORMA. EXPLICO. A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. INCONTESTE NOS AUTOS QUE A REQUERIDA REALOCOU OS REQUERENTES EM NOVO VOO, SEM CUSTOS ADICIONAIS, CONFORME PREVISTO PELOS ARTS. 21, II, E 28 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC, CONTUDO NÃO TROUXE AOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, PROVAS DE QUE DISPONIBILIZOU OUTRAS OPÇÕES AOS AUTORES OU DE EFETIVO IMPEDIMENTO EM REALOCAR OS DEMANDANTES EM OUTROS VOOS PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, EM DATA E HORÁRIO DE CONVENIÊNCIA AUTORAL, A FIM DE MANTER O PLANEJAMENTO INICIAL DA VIAGEM. NESTA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O CANCELAMENTO DO VOO. URGE DESTACAR QUE, A MANUTENÇÃO DA AERONAVE OU O TRATO COM DEMAIS PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS SÃO HIPÓTESES DE FORTUITO INTERNO, QUE NÃO ISENTAM A COMPANHIA AÉREA DE RESPONSABILIDADE, POIS É SEU DEVER DISPOR DE OUTRA PARA SUBSTITUIR A PRIMEIRA EM TAIS HIPÓTESES. MESMO QUE NÃO HAJA MÁ-FÉ OU DESÍDIA POR PARTE DA REQUERIDA NO PRESENTE CASO DE CANCELAMENTO, ISTO NÃO AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESSARTE, A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE A OCORRÊNCIA DE CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PROBLEMAS TÉCNICOS CARACTERIZAM RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMPANHIA AÉREA, CONFIGURANDO FORTUITO INTERNO. EM SITUAÇÕES COMO A DESCRITA, ESPERA-SE QUE A COMPANHIA AÉREA TENHA ZELO COM OS PASSAGEIROS E OFEREÇA UM SERVIÇO ADEQUADO, DE FORMA A AMENIZAR OS TRANSTORNOS CAUSADOS COM O CANCELAMENTO DO VOO E,
IN CASU
, ENTENDO QUE A EMPRESA NÃO FORNECEU A SOLUÇÃO ADEQUADA PARA AMENIZAR OS TRANSTORNOS VIVENCIADO PELOS AUTORES. NESTE ÍNTERIM, QUANTO AO DANO MATERIAL, ENTENDO QUE A JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU DELIMITOU DE FORMA PRECISA NÃO APENAS OS FATOS ENSEJADORES DO DANO, MAS TAMBÉM A SUA QUANTIFICAÇÃO, DE MODO QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, NO CASO EM APREÇO, ACERTOU A D. JUÍZA NO SEU RECONHECIMENTO, POIS A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS RECORRIDOS EXTRAPOLA SOBREMANEIRA OS LIMITES DE MERO ABORRECIMENTO.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE, EMBORA O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
(R$6.000,00 PARA CADA REQUERENTE)
ESTEJA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA
PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA.

SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)